Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de desobediência e a fixação do regime aberto. A Procuradoria de Justiça, em parecer, suscita preliminar de nulidade do processo por incompetência absoluta do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião era competente para julgar o feito; e (ii) se há fundamento para a absolvição do réu ou desclassificação do crime de resistência para desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos de detenção, configura crime de menor potencial ofensivo, sendo da competência absoluta do Juizado Especial Criminal, conforme o art. 61 da Lei no 9.099/95.
4. A competência dos Juizados Especiais Criminais não pode ser afastada sem justificativa idônea, como conexão com crime de competência da Justiça Comum ou circunstâncias que indiquem maior gravidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A inobservância da competência do Juizado Especial Criminal acarreta nulidade absoluta do processo e impõe a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apreciação do feito pelo juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
Tese de julgamento:
1. O crime de resistência, quando isolado e sem circunstâncias agravantes relevantes, constitui infração de menor potencial ofensivo e deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal.
2. A incompetência absoluta da Vara Criminal impõe a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329, caput; Lei no 9.099/95, art. 61; Código de Processo Penal, art. 77, § 2o.